Tribunal: TJBA
Processo: 8001611-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001611-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREMILDA MAIA BARBOSA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA registrado(a) civilmente como EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

***

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. RMC. CONTRATAÇÃO. MODALIDADE DISTINTA DA PRETENDIDA. ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. VERBA. NATUREZA ALIMENTAR. DESCONTOS. SUSPENSÃO. CABIMENTO. LIMINAR. REQUISITOS CONFIGURADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOA BENEFICIÁRIA. DECISÃO. REFORMA. IMPERIOSIDADE.

I – Diante da dúvida quanto à contratação, pelo consumidor, de crédito consignado na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, e da ausência de demonstração de utilização do cartão, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos, diante do perigo de dano irreversível à parte agravante, que recebe verba de caráter alimentar.

II - Estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, sobretudo a plausibilidade jurídica da tese inicial e o risco de prejuízo à subsistência da parte autora, é legítima a concessão da tutela antecipada.

III – A percepção de benefício assistencial no valor de um salário mínimo, aliada à ausência de indícios concretos de capacidade econômica, autoriza a concessão da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC.

IV – Proferida a decisão recorrida em desconformidade com a legislação e jurisprudência pátrias, impositiva é a sua reforma.

RECURSO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8001611-60.2025.8.05.0000
,
de Camaçari, em que figuram como
Agravante
CREMILDA MAIA BARBOSA e como
Agravado
BANCO BMG S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA